Tribunal: TJMT
Processo: 0047425-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047425-29.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO - CPF: 352.369.061-72 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.043.949/0001-20 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ELISABETE IRENE WADA CALIANI - CPF: 011.007.708-36 (APELADO), ROBERTO CARLOS CALIANI (APELADO), A e D VEÍCULOS (APELADO), ROBERTO CARLOS CALIAN - CPF: 834.256.597-15 (APELADO), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), ELISABETE IRENE WADA CALIANI - CPF: 011.007.708-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS CALIAN - CPF: 834.256.597-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.043.949/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO - CPF: 352.369.061-72 (APELADO), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
MULTA COMINATÓRIA AFASTADA.

INEXI
STÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DOLOSO DA ORDEM JUDICIAL.
COMPRA DE VEÍCULO POSTERIORMENTE APREENDIDO POR REGISTRO DE FURTO.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
FRAUDE DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. A
pelaç
ões
cív
eis

interpostas por comprador de veículo e por seguradora
,
contra sentença que julgou procedente
ação
de obrigação de fazer, convertida em perdas e danos, autorizando

o

levantamento
de indenização securitária depositada em juízo
em favor do autor
.

2. O autor adquiriu veículo posteriormente apreendido por força
de
comunicação
de furto realizado p
or terceiros. Durante o curso do processo, o bem foi perdido em acidente de trânsito e a indenização foi depositada em juízo por outra seguradora.

3. A s
entença reconheceu
a
boa-fé do adquirente e rejeitou pedido de sub-rogação da seguradora Porto Seguro, além de afastar a aplicação de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) imposição de multa cominatória por descumprimento de liminar; e

(
ii
)
direito da
seguradora
demandada
à sub-rogação sobre o valor d
o veículo
, em razão d
e ter indenizado a

cor
requeri
da
(sua segurada)
,

mediante

falsa
comunicação
de furto
do mesmo veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A multa cominatória foi corretamente afastada
diante do
cumprimento da obrigação sem mora injustificada.

6. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC não se aplica ao caso, pois a seguradora foi induzida
em
erro por
sua segurada, mediante
falsa comunicação de crime,
o que ocorreu
em momento
posterior à
aquisição
legítima do veículo
por
terceiro de boa-fé.

7.
Não há
direito à sub-rogação sobre o valor depositado em juízo
,
cab
endo

à
seguradora
buscar a reparação de danos
somente
em face de sua segurada
.

8.
Cabível
a
condenação

em
honorários
advocatícios diante da
resistência à pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação conhecidos e
não
providos.

Tese de julgamento:
“1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer
deve

ser afastada quando não demonstrado descumprimento deliberado ou resistência injustificada. 2. Não há sub-rogação da seguradora sobre
o
veículo alienado anteriormente a terceiro de boa-fé,
quando comprovada a ocorrência
posterior
de fraude por parte da segurada da empresa que pleiteia o direito.”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 537, § 1o, II, e 85, § 11; CC,
arts
. 422 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001340-43.2019.8.11.0024, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos
por Rodolfo José de Campos Curvo e por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Rodolfo José de Campos Curvo em desfavor de A&D Veículos, Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, Elisabete Irene Wada
Caliani
e Roberto Carlos
Caliani
.

Na origem, a
ação te
ve

como causa de pedir
a aquisição
, em 01.04.2014, do veículo Hyundai Vera Cruz, ano/modelo 2010/2011, cor branca, por meio de contrato de compra e venda firmado entre o autor e a empresa A&D Veículos, pelo valor de R$ 85.000,00. Após a compra
e quitado o preço
, o autor tomou ciência de que
foi registrado

o
furto
do
veículo
em
12.05.2014,
em boletim de ocorrência
lavrado por Roberto Carlos
Caliani
, esposo da então consignante do bem, Sra. Elisabete Irene Wada
Caliani
. Em virtude do referido registro, o veículo foi apreendido
e entregue à seguradora
Porto Seguro como salvado
, motivando a propositura da ação

pelo adquirente,
para manutenção de posse e transferência de propriedade
.

No curso do processo, o autor se envolveu em acidente de trânsito que resultou na perda total do veículo. O valor da indenização securitária
,
paga pela Generali Brasil Seguros S.A., no importe de R$ 56.599,00, foi depositado judicialmente.

A sentença julgou procedente o pedido para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, autorizando o levantamento do valor depositado em juízo, e condenando os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O autor
interpôs recurso de apelação sustentando

que a sentença incorreu em omissão quanto à análise da multa cominatória imposta à Porto Seguro pelo descumprimento da decisão liminar

que determin
ou
a entrega do veículo ao autor
. Afirma a
exigibilidade das astreintes
e requer a condenação ao pagamento do valor arbitrado
.

A
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em seu recurso, arguiu
, em preliminar,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de sua alegação de sub-rogação legal no valor depositado judicialmente. Sustenta que, ao indenizar sua segurada
,
Elisabete Irene Wada
Caliani
, sub-rogou-se nos direitos relativos ao bem, conforme o art. 786 do Código Civil e cláusulas contratuais, não podendo ser compelida ao pagamento da indenização ao autor. Requer, ao fim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da sub-rogação e exclusão de sua responsabilidade.

O autor não apresentou contrarrazões à apelação da seguradora.

A Porto Seguro apresentou contrarrazões
,

pelo desprovimento do
recurso
do autor
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Inicialmente, a preliminar arguida pela Porto Seguro confunde-se com o próprio mérito recursal, uma vez que está diretamente vinculada ao exame da sub-rogação legal no valor depositado judicialmente, que é a questão central do recurso. Não se tratando de vício processual autônomo apto a ensejar a nulidade da sentença, a matéria será analisada conjuntamente com o mérito recursal, à luz das provas constantes dos autos e das teses jurídicas apresentadas.

Quanto à omissão alegada pelo autor, verifico que a aplicação da multa foi afastada
de maneira fundamentada,
em julgamento dos embargos de declaração opostos, sendo que eventual omissão em relação às teses apresentadas pode ser suprida em sede recursal, na forma do art. 1.013, § 1°, do CPC.

P
ortanto, p
resentes os
requisitos
de admissibilidade, conheço d
e ambos

os
recursos.

A
controvérsia recursal
está delimitada
em dois aspectos centrais: (i)
no recurso do autor:
o afastamento da
multa por descumprimento

de medida liminar por parte da seguradora Porto Seguro; e (
ii
)
no recurso da requerida/seguradora: a
sub-rogação da referida seguradora nos direitos sobre o valor indenizatório do veículo
,
sinistrado
no curso do processo
.

Como relatado, a
demanda foi proposta por Rodolfo José de Campos Curvo
após ver-se impedido de utilizar o veículo em razão de registro de furto posterior à aquisição,

visando compelir os réus à regularização da titularidade do veículo adquirido de boa-fé ou, alternativamente, à restituição dos valores pagos
.

O Juízo de origem reconheceu
a aquisição de boa-fé e
o direito do autor à indenização, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, com condenação solidária dos réus.

Do recurso interposto por Rodolfo José de Campos Curvo

O autor sustenta
a cobrança
da multa cominatória (astreintes), arbitrada em decisão liminar, diante do alegado descumprimento da ordem de devolução do veículo pela Porto Seguro. Afirma que a entrega do bem se deu tardiamente, em desrespeito à ordem judicial.

Extrai-se que a
decisão de ID
303947414 – pág. 104
, de 07/07/2015,
publicada em 10/07/2015,
estabeleceu multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer
,
a ser
cumprida de forma imediata
.
Em 16/07/2015, a seguradora apresentou pedido de reconsideração,
alegando violação ao direito de propriedad
e
e, em 28/07/2014, peticionou novamente colocando o veículo à disposição do Juízo (ID 303947416 - pág. 13).

Em 29/07/2015, houve despacho com determinação do juízo para que a requerida juntasse documento comprobatório do pagamento da indenização securitária, o que foi cumprido em 10/08/
2015.

O
pedido de revogação da liminar só foi apreciado
e rejeitado
em 16/03/2016 (ID 303947416 - pág. 13), mantendo a determinação de entrega do veículo
. Em seguida, o juízo indeferiu pedido de prisão civil,
reconhecendo a disponibilização do bem
em 28/07/2015
.

Assim
, conforme comprovado nos autos, a Porto Seguro colocou o veículo à disposição do autor no pátio de sua sucursal, com indicação precisa do local e horário de retirada
,
demonstra
ndo

que não houve

resistência, mora injustificada ou desobediência deliberada, circunstâncias que, segundo o art. 537, §1o, II, do CPC, autorizariam a exigência da multa cominatória. A lavratura de auto de entrega e o laudo de inspeção juntados aos autos confirmam a execução da obrigação de forma regular.

A jurisprudência consolidada
deste Tribunal
admite que “
A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode ser afastada quando comprovado o cumprimento da obrigação antes da sentença e inexistente resistência injustificada do ente público.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013404320198110024, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/08/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2025)

Assim, c
umprida a obrigação
,
ainda que com atraso não doloso, a multa perde sua função coercitiva, razão pela qual sua exigibilidade
deve ser
afastada, conforme expressamente autoriza o §1o, II, do art. 537 do CPC.

Do recurso interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

A seguradora, por sua vez, sustenta tese de sub-rogação legal sobre o valor de R$ 56.599,00, depositado judicialmente pela Generali Brasil Seguros S.A., após a perda total do veículo em acidente
no curso do processo
. Invoca o art. 786 do Código Civil e as cláusulas da apólice firmada com sua segurada

e
requerida
Elisabete Irene Wada
Caliani
,
para fundamentar o direito de reter a quantia indenizatória
, em razão da sub-rogação ocorrida com o pagamento da indenização, após informação de
furto
de veículo.

Afirma que a segurada

apresentou boletim de ocorrência registrando o roubo do veículo, que teria ocorrido em 12/05/2014, e que, considerando que foi apresentada a documentação necessária de acordo com a apólice, foi realizada a indenização em 28/05/2014
.

Todavia, a
sentença proferida examinou de modo completo a regularidade da aquisição do veículo pelo autor, reconhecendo que Rodolfo José de Campos Curvo adquiriu o bem de boa-fé, mediante contrato com a empresa A&D Veículos, com todos os documentos exigidos e após vistoria técnica que nada apontava de irregular. A boa-fé do autor foi reforçada,
ainda, pelo cumprimento espontâneo das obrigações decorrentes da liminar judicial e pela atuação diligente junto à Delegacia Especializada após
ciência d
o registro do boletim de ocorrência.

Em relação à alegação de exercício
do direito de sub-rogação e à inexistência de conduta ilícita
por parte da seguradora
, consignou o Juízo, em embargos de declaração (ID 303947879) que
a relação jurídica entre a seguradora e sua segurada (Elisabete Irene Wada
Caliani
) é distinta daquela estabelecida entre o autor e os requeridos. A questão referente ao direito de regresso da seguradora em face dos demais réus deverá ser discutida em ação própria.

Nos termos do art. 422, do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser realizados observando-se a boa-fé e a probidade negocial, o que impõe o reconhecimento da proteção ao adquirente de boa-fé contra os atos praticados de forma irregular sem o seu conhecimento.

Ressalte-se que a aquisição
, cuja validade foi reconhecida na sentença,
ocorreu em 1°/04/2014,
antes da constituição da alegada sub-rogação em favor da seguradora, que se daria
apenas
em 28/05/2014 com o pagamento da indenização.

Conforme
descrito pela apelante, o artigo 786 do Código Civil,
estabelece que
a sub-rogação do segurador ocorre com o pagamento a indenização e se dá sobre os
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
No caso em análise, a segurada nunca teve qualquer direito a ser reparado pelo autor.

Assim, demonstrado que
houve falsa comunicação de crime pela segurada d
a
apelante, por ocasião da lavratura do Boletim de Ocorrência
e pedido de indenização securitária, a
fraude perpetrada enseja a perda do direito à indenização
e
responsabilização por perdas e danos.

Entretanto
,
não havendo qualquer indício ou alegação de que o autor tenha tomado parte na fraude,
pois
constatada a sua boa-fé na aquisição do veículo, a responsabilidade pelos danos suportados pela seguradora não pode ser a ele imputada.

O depósito da indenização em juízo foi realizado
pela seguradora Generali, acionada diretamente pelo autor após a perda total do veículo enquanto este se encontrava sob sua guarda legal, na condição de fiel
depositário
.
O levantamento da quantia representa, portanto, a
conversão da obrigação de fazer (transferência do veículo)
e decorre
do direito de propriedade do
autor
.

Assim
, não há suporte jurídico para reconhecer a sub-rogação da Porto Seguro sobre
o
valor indenizatório
.

Por fim
, a eventual existência de alienação fiduciária não foi objeto de controvérsia nos autos nem fundamenta, por si só, a sub-rogação invocada, sendo matéria alheia ao núcleo litigioso delimitado
,
mormente
considerando que o autor comprovou o pagamento do preço acordado com a fornecedora.

E
m
relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, embora alegue a apelante que não praticou conduta ilícita e que não existe nexo causal entre sua atuação e o suposto prejuízo suportado pelo apelado, é certo que
a requerida não admitiu a
pretensão do autor à restituição do veículo
. Mesmo após ciência das alegações iniciais de aquisição legítima do bem, a seguradora persistiu na alegação de propriedade
por sub-rogação
, buscando que os prejuízos suportados pela fraude recaíssem sobre
ao
autor
.

Assim,
apesar de configurar exercício legítimo do direito de defesa,
a pretensão resistida enseja a condenação aos ônus de sucumbência e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Rodolfo José de Campos Curvo e por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da requerida para 12%, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025